Tribunal: TJDFT
Processo: 0716519-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0716519-76.2019.8.07.0000 EMBARGANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A EMBARGADO: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Considerando que as partes ainda se encontram em negociação, prorrogo a suspensão do presente recurso pelo prazo de 60 (sessenta) dias. Brasília, 25 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora